Tribunal: TJMMG
Processo: 0000738-42.2015.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DISCIPLINAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL MILITAR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, ANTES DE DETERMINAR A SUBIDA DO RECURSO À SEGUNDA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO DA APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000738-42.2015.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/03/2021 Publicação: 23/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DISCIPLINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL MILITAR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, ANTES DE DETERMINAR A SUBIDA DO RECURSO À SEGUNDA INSTÂNCIA – PERDA DO OBJETO DA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Márcio Júnior Costa Brandão e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa do Sd PM Márcio Júnior da Costa Brandão quanto ao pedido de cassação da sentença e, quanto ao pedido de declaração de extinção da punibilidade, em julgá-lo prejudicado em virtude da perda de seu objeto diante da decisão monocrática “a quo” de fl. 566. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Soldado PM Márcio Júnior da Costa Brandão, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, em face da sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual, que o condenou à pena definitiva de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática dos delitos previstos nos arts. 209 (lesão corporal) e 226, §1º (violação de domicílio, na forma qualificada), ambos do Código Penal Militar. Em data de 18 de março de 2016, o Ministério Público denunciou o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro como incurso nos arts. 301 (desobediência), 209, caput (lesão corporal), e 226, §1º (violação de domicílio, na forma qualificada), c/c o art. 79 (concurso de crimes), todos do CPM, e o Soldado PM Márcio Júnior da Costa Brandão como incurso nos arts. 209, caput (lesão corporal), e 226, §1º (violação de domicílio, na forma qualificada), c/c o art. 79 (concurso de crimes), ambos do CPM. Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, no dia 02 de agosto de 2014, por volta das 21h00min, no Município de Itabirito/MG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o primeiro denunciado desobedeceu a ordem legal de autoridade militar. Consta ainda que, na mesma oportunidade e local, os dois denunciados entraram na residência de Lúcia de Fátima Baeta contra sua vontade, no período noturno. Consta, por fim, que, em seguida, ambos os denunciados ofenderam a integridade física de Leonardo da Silva Baeta. Segundo apurado, na data supramencionada, o primeiro denunciado obteve conhecimento de que seu filho, Amós de Souza Ribeiro, teria se envolvido em um desentendimento e supostamente teria sofrido agressões por parte do civil Leonardo da Silva Baeta. Nessa ocasião, o primeiro denunciado entrou em contato com o Comandante de Policiamento da Unidade, o Sub. Ten. PM Braz Luiz de Azevedo, o qual não concedeu a autorização pleiteada para atuar na ocorrência, sucedida fora de sua área de atuação. O CPU determinou o não envolvimento do indiciado na referida ocorrência a fim de proporcionar a imparcialidade por parte da Polícia Militar, e determinou o empenho de outra guarnição para apurar os fatos, composta pelo Cb. PM Antônio Vinicius Neto e pelo Sd PM Thyago Justino de Souza Corrêa. Esses militares, após abordarem Leonardo, constataram que não havia provas de seu envolvimento com as agressões a Amós, e que ele, ao contrário do que havia sido dito pela vítima e por testemunhas, não se encontrava de posse de arma de fogo. Face a tais evidência, as praças o liberaram. Desobedecendo a ordem de seu superior e, mesmo ciente da falta de provas da autoria do suposto agressor, o primeiro denunciado determinou ao segundo denunciado, que exercia a função de motorista da guarnição, para se deslocarem para a residência do ofendido, o que foi feito. Chegando ao local, os denunciados depararam-se com o ofendido Leonardo e, após identifica-lo, o primeiro denunciado desferiu um soco em seu rosto, o que lhe causou um “ferimento contuso em lábio inferior esquerdo com edema local”, conforme consta do Exame de Corpo de Delito Indireto autuado às fls. 146. Ato contínuo, para defender-se, o civil entrou em sua residência. Os denunciados, em contrapartida, em número de dois e em período noturno, com armas em punho e aos gritos, invadiram a casa da vítima Lúcia de Fátima Baeta, onde esta se encontrava juntamente com seus filhos Leonardo, o ofendido, e Rodrigo Luciano Freire. Os denunciados, após imobilizarem Leonardo, o algemaram e o conduziram até a viatura. A vítima Lúcia solicitou a presença da Polícia Militar, no que foi atendida, gerando a confecção do Registro de Eventos de Defesa social n. 2014-016439271-001 (fls. 11/14). No que se refere ao filho do primeiro denunciado, Amós de Souza Ribeiro, não houve prova de que tenha sido vítima de agressão física por Leonardo ou por qualquer outra pessoa, como se depreende da prova técnica consubstancia no laudo médico de fls. 145, constando em Amós apenas intoxicação etílica por estar embriagado. [...] O benefício da transação penal proposto pelo Ministério Público Estadual não foi aceito pelos militares acusados (fl. 171, fl. 193, fl. 197). A denúncia foi recebida em 04/04/2016 (fl. 199). As testemunhas militares arroladas pela acusação – 2º Ten. PM Braz Luiz de Azevedo, Cb PM Antônio Vinicius Neto Dias e Sd PM Thyago TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Justino de Souza Correa – foram inquiridas através de gravação eletrônica, áudio e vídeo, salvas em mídia e juntadas à contracapa dos autos (fls. 246/248). As testemunhas civis arroladas pela acusação – Leonardo da Silva Baeta, Rodrigo Luciano Freire e Lúcia Fátima da Silva Baeta – foram inquiridas por meio de carta precatória (fls. 326/328 e fl. 378). As testemunhas arroladas pela defesa – 2º Ten. PM Kleber de Moura Ribeiro, Cláudio da Silva e Luiz Felipe Braga – foram inquiridas através de recurso audiovisual coligido à contracapa dos autos (fls. 395, 423 e 460). Os acusados foram devidamente inquiridos consoante se depreende na ata de sessão colacionada à fl. 470. Na sessão de julgamento ocorrida no dia 03/09/2018 (fl. 470), o ilustre representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para adequar a tipificação legal desta aos fatos nela imputados, nos termos seguintes: [...] em razão da imputação fática constante no 3º parágrafo da denúncia às fls. 01-B, o tipo penal refere-se ao disposto no art. 163, do CPM, visto que houve recusa a obediência a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço. Nestes termos, como se trata apenas de adequação ao tipo penal o que poderia mesmo até, em tese, ser reconhecido pelo conselho de sentença nos termos do art. 437, alínea “a”, do CPPM, requer o prosseguimento do feito, alterando-se o tipo penal constante na denúncia para o dispositivo penal retro, sendo desnecessária a reabertura da instrução processual. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual recebeu o aditamento da denúncia, em audiência, e determinou a abertura de vista à defesa do primeiro denunciado, a fim de que pudesse responder sobre o referido aditamento (fl. 470). A defesa do 3º Sgt PM Geraldo Magela Ribeiro peticionou requerendo a citação do militar, bem como nova instrução processual (fls. 474/476). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual deferiu o requerimento da defesa, determinou a citação do militar, designou audiência de qualificação e interrogatório e inquirição das testemunhas militares arroladas na denúncia (fl. 477). A Ilustre Representante do Ministério Público requereu a cisão dos processos, a fim de dar prosseguimento ao julgamento do segundo denunciado, cuja instrução se encontrava finda (fl. 489v). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual determinou a separação dos processos, de maneira a tramitar neste feito a imputação constante e feita ao segundo denunciado (fl. 490). Quanto aos autos em apenso, Processo n. 0002121-50.2018.9.13.0001, estes são oriundos da Comarca de Itabirito/MG, os quais foram remetidos a esta Justiça Militar em razão do advento da Lei n. 13.491/2017, e versam sobre o crime de abuso de autoridade, tendo sido arquivados a pedido do Ministério Público, em razão da ocorrência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prescrição, nos termos do art. 125, VII, combinado com o art. 123, IV, do Código de Processo Penal Militar, conforme se vê às fls. 248 e verso. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (fls. 515v/516). Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (fls. 519v/520v). A instrução criminal foi concluída em 19/09/2019. Em sessão de julgamento realizada em 19 de setembro de 2019 (fls. 536/536v), o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual assim decidiu: [...] com relação às imputações previstas no artigo 226, §1º e 209, caput, do CPM, a ambos os réus condenou o 3º Sgt PM QPR Geraldo Magela Ribeiro e o Cb PM Márcio Júnior Costa Brandão pela prática dos referidos delitos, impondo ao 1º denunciado a pena de 01 ano de detenção quanto ao crime de violação de domicílio e 06 meses de detenção quanto ao crime de lesão corporal leve. Ao 2º denunciado foi imposta a pena de 06 meses de detenção quanto ao crime de violação de domicílio e 03 meses de detenção quanto ao crime de lesão corporal. Foi concedido sursis de 02 anos a ambos os denunciados, sujeitando-os às condições legais e o cumprimento de 24 (vinte e quatro) jornadas de 06 horas de trabalho além do turno de serviço. Para unificação das penas, foi aplicada a regra do art. 79 ao 2º denunciado. Para o 2º denunciado a pena de 06 meses de detenção é somada à metade da pena menos grave, perfazendo um total de 07 meses e 15 dias de detenção a ser cumprida em regime aberto. A sentença, acostada às fls. 538/540, foi lida em 30/09/2019, conforme se vê à fl. 541. A defesa de Cabo PM Márcio Júnior Costa Brandão interpôs recurso de apelação, conforme se depreende à fl. 543. Em suas razões recursais, alegou que o apelante responde pelo cometimento, em tese, dos crimes de violação de domicílio e lesão corporal. Relatou que a denúncia e o aditamento foram recebidos em 13/04/2016 e 03/09/2018, respectivamente. Aduziu que o aditamento da denúncia não suspende o prazo prescricional. Afirmou que a prescrição será regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, na forma do artigo 125 do CPM, e que, no caso em tela, a pena regular-se-á pelo inciso VII do artigo 125 do CPM, haja vista que a pena em abstrato dos dois delitos não supera 2 (dois) anos. Segundo a defesa, as penas em abstrato dos crimes de lesão corporal leve e violação de domicílio qualificada é de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, respectivamente. Alegou que os fatos foram abarcados pelo instituto da prescrição, haja vista que, entre o recebimento da denúncia (13/04/2016) e a prolação da sentença (30/09/2019), transcorreu o lapso temporal estabelecido no artigo 125, VII, §1º, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mérito, alegou que o apelante participou ativamente da ocorrência policial que resultou na ação penal em tela, todavia nega a prática dos crimes imputados na exordial acusatória, destacando que a prova produzida durante a persecução penal não é capaz de sustentar um juízo de censura, como o vertido na sentença. Segundo a defesa, a prova de índole acusatória produzida no processo é limitada ao depoimento do 2º Ten. PM Braz Luiz de Azevedo e às declarações prestadas pelas supostas vítimas, Leonardo e Lúcia. Disse que as declarações prestadas pelas retromencionadas pessoas não poderão operar validamente contra o apelante, pois elas participaram ativamente das ações, constituem “algozes e detratores do apelante” e possuem interesse direto no êxito da ação penal. Disse também que o Tenente Braz e as vítimas, Leonardo e Lúcia, são coadjuvantes do Ministério Público, que buscam defender o boletim de ocorrência e o relatório confeccionado pelo Tenente Braz, sendo os depoimentos prestados por eles despidos de neutralidade. Ademais, afirmou que a suposta vítima Leonardo da Silva Baeta foi incoerente em suas declarações, pois, no depoimento prestado às fls. 326, alegou que “entraram cinco policiais na sua residência e que foi agredido com murros e chutes pelo apelante e pelo PM Geraldo”. Já no depoimento prestado às fls. 27/28, afirmou que “estava no portão de sua casa às 19:30h, e que o Sgt Ribeiro desferiu um soco em seu rosto”. Segundo a defesa, a mãe de Leonardo, Lúcia de Fátima Baeta, ao declarar sobre os fatos (fl. 378), disse que “não houve agressão a seu filho, somente algemaram”. Por conseguinte, alegou que, no dia dos fatos, o apelante era o motorista da guarnição e estava sob estrita obediência a ordem direta de seu superior hierárquico, Sargento PM Ribeiro, e, ainda, que a ordem dada pelo CPU para não se deslocarem para Santo Antônio do Leite, Distrito de Ouro Preto, foi devidamente cumprida. Salientou que o apelante considerou legal a ordem dada pelo comandante da guarnição para se deslocarem até a residência de Leonardo, indivíduo que supostamente agrediu o filho do Sgt. PM Ribeiro, para realizarem a prisão dele. Aduziu ter o apelante agido amparado pela excludente da obediência hierárquica, já que a sua conduta ocorreu em razão do desconhecimento da ilegalidade da ordem, destacando, ainda, que as informações sobre a agressão do filho do Sgt. PM Ribeiro eram repassadas por telefone, e que este as repassava verbalmente. De acordo com a defesa, a conduta praticada pelo apelante está protegida pelo artigo 38, “b”, do CPM, que prevê que “não é culpado quem comete o crime: em estrita obediência a ordem direta de seu superior hierárquico, em matéria de serviço”. Ao final, requereu a reforma da respeitável sentença para a absolvição do apelante da prática do delito de violação de domicilio qualificada (art. 226, §1º, do CPM), nos termos do artigo 439, alínea “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), do CPPM, e da prática do delito de lesão corporal, nos termos do art. 439, alínea “e” (insuficiência de provas), do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 mesmo Código. Subsidiariamente, requereu que seja declarada a prescrição, com fulcro no artigo 125, VII, §1º, do CPM (fls. 550/559). Em suas contrarrazões (fls. 561/564), o ilustre representante do Ministério Público alegou, inicialmente, que os fatos ocorreram em 02/08/2014, sendo a denúncia recebida em 13/04/2016 e a sentença condenatória publicada em 30/09/2019. Disse que as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos previstos nos artigos 209 (lesão corporal) e 226, §1º (violação de domicilio), ambos do CPM, são, respectivamente, 1 (um) ano e 2 (dois) meses e que o prazo da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita (que considera a pena abstratamente cominada) para todas elas seria de 4 (quatro) anos (125, VI, CPM), lapso temporal que não ocorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Quanto à prescrição retroativa, baseada não mais na pena em abstrato, mas na pena aplicada na sentença condenatória, aduz que razão assiste ao apelante, já que as penas aplicadas na sentença condenatória foram de 6 (seis) meses de detenção para o crime de violação de domicilio qualificada e 3 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal, as quais prescrevem, segundo o artigo 125, VII, do CPM, em dois anos. Dessa forma, alegou que, entre o recebimento da denúncia (13/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (30/09/2019), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, concluindo que a pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes de lesão corporal leve e violação de domicílio qualificada se encontra prescrita. No mérito, afirmou que o argumento utilizado pela defesa, qual seja, insuficiência probatória, não merece prosperar, porque os fatos narrados na denúncia, dos quais o apelante teve oportunidade de se defender, são condizentes com as provas carreadas aos autos, especialmente as advindas de depoimentos testemunhais e laudos periciais. Destacou que a lesão corporal experimentada pela vítima Leonardo da Silva Baeta foi devidamente comprovada pelo laudo pericial (fl. 146) e é compatível com o seu depoimento e com as declarações prestadas pelo informante Luciano Freire (fls. 327/328), não havendo que se falar, portanto, em insuficiência probatória. Quanto à excludente de culpabilidade, alegou que, razão não assiste à defesa do apelante porquanto o CPM é claro ao definir, em seu artigo 38, §2º, que, “se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, é punível também o inferior”. Alegou que as circunstâncias eram nitidamente ilegais, porque a invasão de domicílio ocorreu comprovadamente em período noturno, sem autorização judicial e em desfavor do civil Leonardo da Silva Baeta, que não se encontrava em flagrante delito. Salientou que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas. Requereu o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base nas penas em concreto impostas ao apelante quanto aos crimes de lesão corporal e violação de domicílio qualificada, e, via de consequência, a declaração da extinção da punibilidade. Requereu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ainda, caso ultrapassada a prejudicial de mérito, em eventual análise de mérito, o não provimento do recurso de apelação. O patrocinador do ora apelante, Dr. Márcio Brandão de Paiva, portador da OAB/MG 168.564, peticionou requerendo a renúncia do mandato (fl. 565). O Meritíssimo Juiz de Direito indeferiu o requerimento de renúncia fundamentando que o procurador supramencionado não apresentou a comprovação da renúncia ao mandante, nos termos do artigo 5º, §3º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). Naquela oportunidade, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 125, inciso VII, §1º, combinado com o artigo 123, inciso IV, todos do CPM, visto que, entre o recebimento da denúncia (13/04/2016) e a leitura da sentença (30/09/2019), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos (fls. 566/567). No despacho exarado à fl. 578, o Meritíssimo Juiz a quo deferiu a substituição da representação postulatória. Às fls. 581/582, a douta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, assim se manifestou: [...] pois bem, a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto e extinguiu a punibilidade do acusado foi proferida em 13/03/2020 (fls. 566/566v), posteriormente à prolação da sentença em 30/09/2019 (fls. 538/540v), o que significa que o apelo da defesa perdeu totalmente seu objeto ante a superveniência de decisão com força de definitiva e efeito absolutório, da qual não foi interposto nenhum recurso. Deste modo, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja julgada prejudicada a apelação de fls. 543 e 549/559, pela perda de seu objeto. Em data de 22 de janeiro de 2021, os autos foram redistribuídos a este relator por prevenção, na forma da decisão de fl. 583. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. O apelante suscita preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de lesão corporal (art. 209 do CPM) e violação de domicílio (art. 226 do CPM), considerando que as penas aplicadas foram de 3 (três) meses e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente, e que, entre o recebimento da denúncia (13/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (30/09/2019), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, §§1º e 3º, do Código Penal Militar1. 1 Prescrição da ação penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual reconheceu a incidência da prescrição e julgou extinta a punibilidade pela prescrição punitiva, com fundamento no art. 125, inciso VII, §1º, combinado com o art. 123, inciso IV, ambos do Código Penal Militar (decisão prolatada após a sentença de mérito, juntada à fl. 566). Sendo assim, assiste razão ao apelante quanto à prescrição, ponto em que esvaziou o recurso de apelação em relação ao pedido preliminar. Contudo, entendo necessário demonstrar as minhas razões de convencimento sobre a realização das condutas, excluindo uma possível absolvição em virtude de defectibilidade probatória, que seria mais favorável ao apelante. Consoante o contido na denúncia, imputaram-se ao apelante a violação do domicílio da senhora Lúcia de Fátima Baeta, no período noturno, ou seja, a violação de domicílio na forma qualificada, bem como a prática do delito de lesão corporal em desfavor do civil Leonardo da Silva Baeta, fato ocorrido no dia 2 de agosto de 2014, por volta das 21h00min, no Município de Itabirito/MG. Em síntese, tem-se que o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro foi cientificado de que seu filho, Amós de Souza Ribeiro, ter-se-ia envolvido em um desentendimento e, supostamente, teria sofrido agressões por parte do civil Leonardo da Silva Baeta em uma festa no distrito de Ouro Preto, denominado de Santo Antônio do Leite; que, em virtude disso, entrou em contato com o Comandante de Policiamento da Unidade, o Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo, que não o autorizou a atuar na ocorrência, sucedida fora de sua área de atuação; e que o referido CPU determinou o não envolvimento do apelante na dita ocorrência, a fim de proporcionar a imparcialidade por parte da Polícia Militar, e determinou, para apurar os fatos, o empenho de outra guarnição, composta pelo Cb PM Antônio Vinicius Neto e pelo Sd PM Thyago Justino de Souza Corrêa. O Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo deu a ordem ao apelante via rede rádio, sendo esta ouvida pelos militares que trabalhavam, conforme testemunhou o Soldado PM Thyago Justino de Souza Correa, em juízo. Os militares Cabo PM Antônio Vinicius Neto e Soldado PM Thyago Justino de Souza Correa testemunharam, em juízo, que estavam escalados para o policiamento na cidade de Amarantina/MG e, por ordem do CPU, Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre §1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. (...) 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 dirigiram-se para o distrito de Santo Antônio do Leite, local em que, supostamente, Amós, o filho do apelante, teria sofrido a agressão. Disseram que, naquela localidade, foram informados pela vítima e testemunhas presenciais de que o civil Leonardo da Silva Baeta poderia estar envolvido na agressão de Amós e, ainda, que aquele portava uma arma de fogo; contudo, após terem abordado o senhor Leonardo, constataram que ele não se encontrava de posse de arma de fogo e, em face da negativa expressa do civil de envolvimento na agressão e ausência de testemunha presencial que, de fato, o apontasse como agressor, as referidas praças o liberaram, lavrando o Boletim de Ocorrência Simplificado de fl. 9, em cujo histórico consta: Durante o patrulhamento no distrito de Amarantina, fomos acionados no Distrito de Santo Antônio do Lei, no endereço supra, na festa dos Mineiros 2014, onde segundo acionamento estava acontecendo uma disputa de som automotivo. Diante dos fatos, deslocamos, e constatamos que não havia disputa alguma de som e que tal parafernália de som foi contratada pelos organizadores da festa em questão. Relato-vos ainda que fomos acionados por populares acerca de uma discussão entre cidadãos no local e quando fomos averiguar, tratava-se do cidadão de nome Amós, sendo este filho do Sgt Ribeiro, que estava com sinais de embriaguez nos relatou que entrou em discussão com outros frequentadores do evento, e que um deles lhe jogou cerveja em seu rosto, não sabendo assim dizer quem teria praticado tal ato, momento em que colhíamos os dados, fomos interpelados pelo Tio (Antônio), pela irmã (Débora) e pelo primo (Geremias), dizendo que a discussão partiu de condutores dos veículos Golf, Pick up Estrada, sendo que estes mencionados evadiram do local e que outro veículo Gol que estava no local, também participou da discussão, sendo este de placa HGR-1378, e este foi abordado vistoriado, onde foi dada busca pessoal no abordado que segue cadastrado, e que segundo informações dos parentes de Amós tal cidadão estaria armado, e nada de ilícito foi encontrado com tal abordado. Relato-vos ainda que o abordado negou ter discutido com Amós e populares relataram que quem havia jogado a cerveja no assistido, havia evadido do local. Adianto-vos que o tio do assistido prontificou-se leva-lo para casa, e assim o fez e a guarnição PMMG deu apoio a irmã do assistido, levando ela para a residência de seus genitores, e que juntamente com sua mãe ajudou a cuidar do assistido, uma vez que este estava bastante embriagado. Diante do exposto registro. Apesar disso, segundo as provas testemunhais, restou provado nos autos que o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro não ficou satisfeito com o desfecho da ocorrência e, mesmo ciente da falta de provas da autoria do suposto agressor, dirigiu-se à residência do civil, juntamente com o apelante, que era, no dia dos fatos, motorista da viatura. O 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro e o apelante sustentam-se na alegação de atuação regular na prisão de Leonardo por envolvimento na agressão do filho do primeiro, tendo, inclusive, dito que a outra viatura (militares que atuaram na ocorrência de agressão de seu filho Amós) esteve no local e não encontrou os agressores. Disseram que o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro foi informado pela mesma pessoa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que os agressores residiam em Itabirito e estariam deslocando-se para aquela cidade, quando, de posse de tais informações, conseguiu prender um dos agressores, que, ao visualizar a viatura, correu para o interior de sua residência, motivo pelo qual eles então adentraram na referida residência e prenderam, algemaram e conduziram o civil para a Delegacia; que todos os passos da ocorrência, até o seu encerramento, eram informados na rede rádio para o CPU. Essas alegações não podem ser consideradas como escusa da prática dos delitos descritos na inicial porque Leonardo da Silva Baeta não estava em estado de flagrância de delito, logo toda a abordagem e a prisão foram irregulares. Conforme acima destacado, o civil já havia sido abordado no distrito de Santo Antônio de Leite, em 2 de agosto de 2014, dia dos fatos narrados na inicial, e foi liberado pelo Cabo PM Antônio Vinicius Neto e pelo Soldado PM Thyago Justino de Souza Correa. Nesse ponto, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar fez constar, na respeitável sentença, que “não há que se falar que a vítima Leonardo da Silva Baeta se encontrava em estado de flagrante delito, posto que o mesmo não havia praticado nenhum delito”. Tal fundamento foi utilizado na respeitável sentença para descaracterizar a tese de regularidade da entrada do 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro e do apelante, motorista de viatura que o acompanhava, no domicílio da senhora Lúcia de Fátima Baeta. Consta da denúncia que o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro e o Soldado PM Márcio Júnior da Costa Brandão se depararam com o ofendido, Leonardo, e, após identificá-lo, o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro desferiu um soco em seu rosto, o que lhe causou um “ferimento contuso em lábio inferior esquerdo com edema local”, conforme consta do Exame de Corpo de Delito Indireto autuado à fl. 146, e além dessa lesão, a testemunha civil disse que “tanto o PM Geraldo quanto o Márcio praticaram agressões físicas” contra ele, “tendo recebido chutes e murros, tendo o depoente caído ao chão”, inclusive (veja depoimento de Leonardo da Silva Baeta, às fls. 38/40); e que, em ato contínuo, para defender-se, o civil entrou em sua residência. Consta, ainda, que o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro e o apelante, em contrapartida, em número de dois e em período noturno, com armas em punho e aos gritos, invadiram a casa da vítima Lúcia de Fátima Baeta, onde ela se encontrava juntamente com seus filhos, Leonardo, o ofendido, e Rodrigo Luciano Freire. Esses fatos descritos foram comprovados pelas testemunhas, a senhora Lúcia de Fátima Baeta e o senhor Rodrigo Luciano Freire, e a lesão foi certificada no exame de corpo de delito indireto de fl. 146. A entrada na casa do civil se deu sem autorização dos moradores, sem nenhuma situação de flagrante de delito e em período noturno, em desconformidade com o permissivo constitucional (art. 5º, XI2, da 2 XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Constituição da República Federativa do Brasil). Como os fatos se deram no período noturno, o delito de invasão de domicílio se deu na forma qualificada, consoante previsão do art. 226, §1º, do Código Penal Militar. Sobre a invasão de domicílio, a senhora Lúcia de Fátima Baeta compareceu à 250ª Companhia PM do 52º BPM, localizado em Itabirito/MG e promoveu o registro do Boletim de ocorrência n. M7959-2014-80257195 (REDS 2014. 016439271-001, juntado às fls. 10/14), em cujo histórico consta o seguinte: Compareceu neste Quartel PM a senhora Lúcia Fátima mãe de Leonardo juntamente com testemunhas descritas (ilegível) relataram o seguinte fato: conforme declarações nesta data por volta das 20:45hs viatura comandada pelo sargento Ribeiro, teria chegado em sua residência gritando filho de uma puta você bateu em meu filho vem aqui que eu vou te pegar. Depois o Sargento Ribeiro juntamente com o Sd Silas e outro policial, teriam entrado em sua residência com arma na mão e agrediu Leonardo apertando seu pescoço, bateu sua cabeça na pilastra na varanda, algemou dando voz de prisão e conduziu o mesmo. Também conforme declarações de Elizângela, o Sargento Ribeiro teria dado cabeçada em seu nariz devido esta ter dito que o Sargento não poderia ter entrado na residência do jeito que entrou, disse que o Sargento deu uma cabeçada em seu nariz que veio a sangrar, contudo, não queria ser medicada. Conforme declarações de Rodrigo sendo este irmão de Leonardo estaria em casa no momento e presenciou o ocorrido. Disse que Sgt Ribeiro teria levado seu irmão. Saliente-se que houve o registro das lesões decorrentes da imobilização e do uso de algemas consistentes em “escoriações em região inframamária direita (tórax anterior) e no punho direito”. A alegação de o apelante ter agido amparado pela excludente da obediência hierárquica, já que a sua conduta ocorreu em razão do desconhecimento da ilegalidade da ordem, destacando, ainda, que as informações sobre a agressão do filho do Sgt. PM Ribeiro eram repassadas por telefone e que este as repassava verbalmente. Resta provado nos autos que ambos tinham ciência de que uma guarnição já havia abordado o civil e que nada foi encontrado com ele. Consoante o dito atrás, o 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro não ficou satisfeito com o desfecho da ocorrência e, mesmo ciente da falta de provas da autoria do suposto agressor, dirigiu-se à residência do civil, juntamente com o apelante, que era, no dia dos fatos, motorista da viatura. Ambos agiram com dolo na conduta, e não me parece crível que o apelante simplesmente obedecia a uma ordem. Nesse ponto, coaduno com o posicionamento do ilustre representante do Ministério Público, expresso em contrarrazões, de que o Código Penal Militar já prevê, em seu artigo 38, §2º, que, “se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, é punível também o inferior” e que as circunstâncias fáticas no dia do ocorrido eram nitidamente ilegais, porque a invasão de domicílio ocorreu em período noturno, sem autorização judicial e em desfavor do civil Leonardo da Silva Baeta, que não se encontrava em flagrante delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Sendo assim, estou convencido da configuração dos crimes descritos na denúncia, razão pela qual entendo que a sentença condenatória deverá ser mantida. Assim, nego provimento ao recurso interposto pela defesa do Soldado PM Márcio Júnior da Costa Brandão quanto ao pedido de cassação da sentença e, quanto ao pedido de declaração de extinção da punibilidade, julgo-o prejudicado em virtude da perda de seu objeto diante da decisão monocrática “a quo” de fl. 5663. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator 3 Decisão declaratória de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 125, inciso VII, §1º, c/c o art. 123, inciso IV, todos do Código Penal Militar.